Tribunal: TJDFT
Processo: 0741879-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741879-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: ELENILSON DOS SANTOS LOUZEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. PENHORA ONLINE. SISBAJUD. (TEIMOSINHA). PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. MEDIDA EXTREMA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ALGUMA CHANCE DE EFETIVIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ainda que não haja qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo Juízo a quo e nem ao menos, haja óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, pois, trata-se de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens, observa-se que o Agravante, ao fundamentar seu pedido, sustentou, de modo abstrato e genérico, o cabimento da medida. 2. O Credor não pode simplesmente abdicar de seu dever de procurar e indicar ativos do devedor que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juízo. E não precisa muito para dizer que nos termos do pedido e do andamento do processo, é o que se pretende através deste recurso. 3. Considerando a acentuada onerosidade da medida requerida para o órgão judiciário, que precisa dispor de um servidor para coleta de resultados diários, enviados de todas as instituições no Brasil, e eventualmente, o relançamento de ordens o deferimento da medida extrema deve ser condicionado à demonstração concreta de alguma chance de efetividade, sem que isso resulte em violação ao princípio da cooperação. Mas conforme já acentuado, o pedido veio desacompanhado de qualquer elemento de convencimento de que se poderia obter algum sucesso nessas ordens reiteradas de bloqueio. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 854 do Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 655-A do CPC/1973), porque é possível o deferimento de penhora online sem prévio esgotamento de vias extrajudiciais para busca de bens passíveis de constrição. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com base em julgado da Corte Superior proferido em sede de repetitivos (REsp 1.112.943/MA – Tema 425 do STJ). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 854 do CPC (correspondente ao artigo 655-A do CPC/1973). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015